Tribunal: TJSP
Processo: 2099098-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Segurança em Edificações
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação civil pública. Pretensão à condenação da ré em obrigação de fazer reparos e reformas em conjunto habitacional. Edificação que estaria em desconformidade com o projeto aprovado pelo Município e que, segundo alegado na inicial, apresentaria imperfeições técnicas, falta de segurança, contrariedade às normas que garantem a iluminação, ventilação e privacidade e violação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação civil pública. Pretensão à condenação da ré em obrigação de fazer reparos e reformas em conjunto habitacional. Edificação que estaria em desconformidade com o projeto aprovado pelo Município e que, segundo alegado na inicial, apresentaria imperfeições técnicas, falta de segurança, contrariedade às normas que garantem a iluminação, ventilação e privacidade e violação dos requisitos de acessibilidade Legitimidade ativa do Ministério Público. Presença de interesse público. Litispendência e conexão. Inexistência. Ação de regresso ajuizada pelo Condomínio Residencial contra a agravante buscando a condenação dela a proceder à reforma de uma passarela do conjunto por vício de estabilidade, conforme sentença transitada em julgado em ação ajuizada pelo Município de São Paulo contra o Condomínio. Matéria não discutida nesta demanda. Inexistência de identidade de partes, causa de pedir e pedido. Decadência. Inaplicabilidade. Irregularidades na edificação que não configuram meros vícios do produto. Prescrição não consumada. Danos que se prolongam no tempo, permanentes, o que afasta a ocorrência de prescrição. Agravo não provido.